Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700771-28.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ELSON DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO ELSON DE AZEVEDO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0720177-21.2023.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. Decisão ID 46309581 indeferiu o pedido de tutela recursal. O agravante requereu a reconsideração da decisão, ID 46990100. O agravado apresentou contrarrazões, ID 47419360. O Ministério Público apresentou manifestação, ID 47769486. É o relatório. Decido. O pedido de reconsideração do agravante merece prosperar. O paciente, atualmente com 73 anos, está acometido de Neoplasia Maligna na Região da Orelha, além de Diabetes e Hipertensão Arterial, os laudos médicos acostados no feito original demonstram que a demora da cirurgia atrasa o tratamento e aumenta a área a ser ressecada com risco de perda da orelha, caso haja progressão da doença. Sendo que em oncologia, atrasos no diagnóstico e tratamento se traduz em alteração no prognóstico, mais sofrimento ao doente e mais custos ao Estado. O agravante está aguardando há mais 06 meses, ou seja, o prazo estabelecido pelo CNJ – Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 180(cento e oitenta) dias, desde a inclusão, ou que deveria ter sido incluído, o agravante no cadastro da central de regulação, formalizado em 15/03/2023 (equivocadamente), foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da decisão para determinar que a cirurgia seja realizada prazo de 30 (trinta) dias, da publicação desta decisão. Diante do exposto, defiro o pedido de tutela recursal e determino que a Cirurgia de Exerese de Tumor de Pele e Anexos/Cisto Sebáceo/Lipoma, seja realizada no prazo de 30 (trinta) dias da publicação desta decisão, caso não seja possível o atendimento o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas da cirurgia na Rede Privada de Saúde, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intimem-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal. I. Brasília/DF, 16 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito